Tribunal: TJES
Processo: 5000975-90.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-90.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO e outros

APELADO: OTILIA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE CONSENTIMENTO DO COMODANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João do Nascimento Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Otilia do Nascimento, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel e, ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias formulado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comodatário tem direito à indenização pelas benfeitorias e acessões alegadamente realizadas no imóvel durante o período de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 584 do Código Civil estabelece que o comodatário não tem direito à restituição de despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, salvo em casos excepcionais, mediante prova de benfeitorias necessárias, extraordinárias e autorizadas.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que benfeitorias em imóvel objeto de comodato somente ensejam indenização se houver prova da sua realização, da sua natureza extraordinária e do consentimento expresso do comodante.

No caso concreto, o apelante não comprovou, por documentos ou prova oral idônea, a realização das benfeitorias ou acessões, tampouco demonstrou anuência da autora quanto à sua execução.

A alegação de demolição de construção preexistente e de edificação de nova casa não foi corroborada por elementos materiais, sendo o acervo probatório insuficiente para caracterizar enriquecimento sem causa.

A ausência de provas mínimas quanto à realização e valor das benfeitorias atrai a incidência da regra do artigo 373, I, do CPC, atribuindo-se ao réu o ônus pela constituição do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O comodatário não tem direito à indenização por benfeitorias em imóvel objeto de comodato verbal se não comprovar a natureza extraordinária das obras e o consentimento do comodante.

A simples alegação de melhorias realizadas no imóvel, desacompanhada de provas materiais ou autorização da proprietária, não afasta a aplicação da regra do art. 584 do Código Civil.

O ônus da prova quanto à existência, valor e autorização das benfeitorias incumbe ao comodatário, nos termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000975-90.2021.8.08.0069

APELANTE:

JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADA:

OTILIA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES na
ação de reintegração de posse
ajuizada pela
OTILIA DO NASCIMENTO
em seu desfavor, que julgou procedente o pleito autoral para determinar a reintegração da parte autora na posse definitiva do imóvel objeto da ação, bem como julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias formulado na contestação apresentada.

Em seu recurso (Id 17483774), o recorrente sustenta que: (i) a sentença deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que o entendimento de que tais melhorias seriam inerentes ao uso do bem não se coaduna com a realidade fática e jurídica dos autos; (ii) não houve contrato de comodato verbal, mas mera ocupação direta e autônoma do imóvel desde o ano de 2002; (iii) a edificação anterior foi demolida e construída nova casa em alvenaria com dois quartos, sala, cozinha e banheiro; (iv) as testemunhas confirmaram a realização das obras e estimaram os gastos entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais); (v) tais construções não configuram meras benfeitorias de conservação, mas verdadeiras acessões; (vi) a sentença violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e jurisprudência do próprio TJES, sendo cabível o reconhecimento do direito à indenização e do direito de retenção.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora à indenização pelas benfeitorias, acréscimos e inovações realizadas no imóvel, a serem apuradas por prova pericial, com reconhecimento do direito de retenção.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, a irresignação recursal cinge-se no eventual direito à indenização por benfeitorias e acessões no imóvel objeto de comodato verbal entre as partes, conforme pedido manejado em sede de contestação.

Em primeiro lugar, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, equivocada denominação do pedido de reconvenção como "pedido contraposto", não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor da ação, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que seja assegurado ao autor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A r. sentença fundamentou o afastamento da indenização, sob o seguinte fundamento:

Em relação ao pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias realizadas, entendo também não assistir razão a pretensão da parte requerida, visto que, como morador há bastante tempo do imóvel objeto da demanda, seria natural que realizasse melhorias para conservação, uso e gozo da coisa “emprestada”, ou seja, as intervenções realizadas na casa da autora foram em prol do requerido, que também, vale destacar, não precisou pagar aluguel durante o tempo que permanece no imóvel. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO VERBAL. DOAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Jaconias de Amorim e Maria Helena de Souza Amorim contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Amauri de Sousa Paiva e Marluce de Oliveira Costa, determinou a desocupação do imóvel pelos apelantes, consolidando a posse plena e exclusiva dos autores sobre o bem. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias realizadas e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada doação verbal do imóvel aos apelantes possui validade jurídica; (ii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; e (iii) determinar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi correto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A escritura pública de compra e venda apresentada pelos autores prevalece sobre a alegada doação verbal, nos termos do artigo 541 do Código Civil, que exige forma escrita para a validade da doação de bens imóveis. 4. A posse prolongada e a realização de benfeitorias não configuram a transferência de propriedade, especialmente diante da notificação extrajudicial para desocupação, não atendida pelos réus, o que caracteriza esbulho possessório. 5.
O comodato verbal caracteriza-se como empréstimo gratuito do imóvel, legitimando o pedido de reintegração de posse pelos proprietários. 6. A indenização por benfeitorias não é devida, uma vez que os recibos apresentados não comprovam o valor alegado, e o artigo 584 do Código Civil estabelece que o comodatário não pode reaver despesas de uso normal do bem, salvo se extraordinárias e previamente autorizadas
. 7. O indeferimento da gratuidade de justiça é correto, pois os apelantes não demonstraram incapacidade financeira, tendo, inclusive, recolhido o preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A propriedade formalmente registrada por escritura pública prevalece sobre a alegação de doação verbal de bem imóvel. 2. O comodato verbal não confere ao comodatário direito de retenção do imóvel após notificação para desocupação. 3. A indenização por benfeitorias em imóvel objeto de comodato depende da comprovação de despesas extraordinárias e autorização do comodante. 4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando não comprovada a hipossuficiência financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 541, 584; CPC, arts. 373, II, 561, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no caso. Data: 28/Mar/2025 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0007181-60.2014.8.08.0035 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral (grifei)

Além disso, a parte requerida não trouxe aos autos provas contundentes sobre o suposto valor da realização das benfeitorias, se limitando a apresentar apenas estimativa.

De início, importa consignar que ante o tipo contratual celebrado, aplica-se ao caso a previsão do artigo 584, que assim dispõe:

Art. 584.
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Assim sendo, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação.

Nesse sentido, deve a parte comprovar: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem e (iii) que haja consentimento do comodante. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO. INDENIZAÇÃO DAS ALEGADAS BENFEITORIAS. REJEIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. A indenização por benfeitorias em favor do comodatário apenas poderia ser excepcionalmente deferida caso demonstrada a realização de benfeitorias necessárias e extraordinárias, desvinculadas do regular uso e gozo da coisa, por força do disposto no art. 584 do CC
. Precedentes do e. TJES. 2.
Excepcionalmente, Tratando-se de comodato, conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante
. (TJES, Classe: Apelação, 049150028253, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) 3. Não há comprovação dos gastos que os recorrentes afirmam haver dispendido para a reforma do imóvel. 4. Não cuidaram os recorrentes de comprovar a excepcionalidade das supostas benfeitorias e tampouco a autorização dos proprietários do imóvel, medidas essenciais para demonstrar sua boa-fé e garantir o excepcional acolhimento da pretensão autoral, com a mitigação da regra inserta no art. 584 do CC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL 0000957-90.2011.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

Fixadas essas premissas, examinando detidamente os autos, constato que inexistem provas da realização das benfeitorias e das acessões
por parte do requerido
, já que não foi juntado nenhum documento que comprove a compras de materiais de construção ou prestação de serviços relacionados em nome do Apelante, bem como da prova oral produzida também não é possível depreender que as acessões e benfeitorias existentes foram efetivadas pelo requerido.

Portanto, o acervo probatório contido nos autos é contrário à pretensão de indenização por acessões ou benfeitorias, pois evidencia que já existia a construção no imóvel antes de o requerido se mudar para lá.

E mesmo que tivesse comprovação da realização das benfeitorias, não há também prova do eventual consentimento do comodante acerca da realização das alegadas obras, não havendo que se falar indenização.

É cediço que, em se tratando de fato constitutivo de seu direito, deveria o Requerido ter apresentado elementos mínimos a corroborar com suas afirmações, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça.